Tribunal: TJDFT
Processo: 0721702-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721702-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, FREDERICO CINTRA GOMES, LUIGI THIAGO DAMANDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS contra decisão do Juízo da 3a Vara de Cível de Brasília que, nos autos de ação de exigir de contas (PJe no 0722023-26.2020.8.07.0001), acolheu parcialmente o pedido do autor e determinou que os réus, ora agravados, apresentassem as contas referentes ao período de 28/12/2012 até o ano de 2020. Preparo recolhido (ID 32187605). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Apesar do pedido de efeito suspensivo, não houve explicitação da sua causa de pedir no corpo da petição. O agravante se limitou a apontar dispositivos legais, sem apresentar fundamentação quanto ao cumprimento dos seus requisitos. O pedido está contido no contexto de reforma da decisão agravada, que será apreciado no julgamento do agravo. Logo, não conheço do pedido de liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator